Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738827-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES - ME APELADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Vistos e etc. O presente recurso tem estreita relação com o AGI 0706388-68.2021.8.07.0001, razão por que será julgado conjuntamente. Isso posto, una-se o presente recurso ao AGI 0706388-68.2021.8.07.0001 para julgamento conjunto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator